Tribunal: TJBA
Processo: 0540671-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540671-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
COSTANTINO SAVATORE MORELLO JUNIOR, PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA ROCHA BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES DÚPLICES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações dúplices interpostas contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção do plano de saúde nas condições anteriores ao cancelamento, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e impondo multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés possuem legitimidade passiva para responder solidariamente pela falha na prestação do serviço de plano de saúde; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente do cancelamento do plano de saúde durante tratamento médico da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As rés integram a cadeia de fornecimento do serviço, estando presentes os requisitos para a responsabilidade solidária, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 34 do CDC, bem como a Súmula 608 do STJ.

A atuação da EVON como administradora e promotora do plano, a UNIMED NACIONAL como coordenadora do sistema e a UNIMED NORTE/NORDESTE como operadora contratada justifica a imputação solidária.

A sentença observou os limites da lide, respeitando o contraditório e a causa de pedir, afastando a alegação de julgamento ultra petita e cerceamento de defesa.

A rescisão contratual do plano de saúde, mesmo em caráter coletivo, é abusiva quando realizada durante tratamento médico necessário à manutenção da saúde ou vida do beneficiário, conforme precedentes do STJ.

O cancelamento ocorreu de forma unilateral, sem notificação prévia válida e com a autora ainda em tratamento médico, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

A recusa injustificada da cobertura do plano durante o tratamento causou angústia e insegurança à consumidora, configurando dano moral indenizável.

A indenização de R$ 15.000,00 foi fixada com base no método bifásico, observando a razoabilidade, a extensão do dano, a função pedagógica e a capacidade econômica das partes.

A multa de 2% aplicada nos embargos de declaração foi adequada, diante do caráter protelatório da impugnação, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Não se aplica a majoração de honorários recursais, pois a verba já havia sido fixada no percentual máximo em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações dúplices nº 0540671-97.2017.8.05.0001
, sendo Apelantes
EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED NORTE/NORDESTE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
e apelada
ROSÂNGELA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
interpostas, mantendo integralmente a sentença prolatada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)